Tribunal: TJDFT
Processo: 0728090-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728090-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALBANIRA GENI DO NASCIMENTO PEDROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (id 13394489), que, em demanda de revisão contratual, autuada sob o no 0716046-30.2019.8.07.0020, proposta por ALBANIRA GENI DO NASCIMENTO PEDROSA em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Considerando que o feito principal fora sentenciado, a parte agravante foi intimada para se manifestar sobre o interesse recursal (ID 36637422), mas manteve-se inerte, conforme certificado no ID 37021816. É o relatório. DECIDO. No caso, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, em razão da sentença proferida nos autos de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 6 de julho de 2022 12:45:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador